Tribunal: TJSP
Processo: 1047155-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito, bem com de instauração de procedimento administrativo – Sentença que denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Precedentes -

Recurso provido